Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743540-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, GLEYSSON CORREIA LIMA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RAMOS D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto ao petitório de ID 25074094, referente ao pedido de chamamento do feito à ordem, uma vez que, como o recurso já foi julgado por este Tribunal, o aludido pleito deverá ser deduzido perante o juízo de primeiro grau. Não obstante, verifico que, ao ID 25074098, foi interposto recurso especial contra o acórdão de ID 24379547. Nesse passo, em observância ao artigo 1.029 do Código de Processo Civil e aos artigos 279 e 280 do RITJDFT, encaminhem-se os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para as providências pertinentes. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora